Tribunal: STF
Processo: Rcl 94608
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Victor Hugo Nishitani alega ter o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo violado, no exame de recurso extrordinário interposto no Processo n. 0112738-34.2025.8.26.9061, a autoridade do 1.178/STJ, bem como a “exegese dos votos proferidos na ADC 80”. 

Afirma que o recurso mencionado — cujo objeto refere-se a seu suposto direito à gratuidade de justiça — teve seu seguimento negado com base na aplicação dos Temas 797, 798, 800 e 660 da Rpercussão Geral. 

Pontua que a decisão desconsidera a tese firmada no Tema 1178 do STJ, “que proíbe o indeferimento imediato com base em critérios objetivos sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, transformando a negativa de seguimento do recurso em um ato de cerceamento de defesa travestido de juízo de admissibilidade”. 

Argumenta, ainda, que a decisão contraria o entendimento manifestado pelos Ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin na ADC 80, razão pela qual o processo de origem deve ser suspenso até a conclusão daquele julgamento.

Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, determinando-se a prolação de “nova decisão com a devida observância do Tema 1178 do STJ e dos parâmetros constitucionais em debate na ADC 80, ou, subsidiariamente, que seja determinado o regular processamento e remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte”. 

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas  em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, uma vez que a parte reclamante apenas citou um precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.178) e uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC 80) com julgamento pendente como supostos paradigmas violados.

Quanto ao último ponto, saliente-se que a simples tramitação de ação de controle concentrado não autoriza a suspensão de processos com o mesmo objeto, salvo manifestação expressa deste Tribunal nesse sentido. 

Por fim, a discussão travada na ADC 80, relativa à constitucionalidade dos §§3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, não aproveita à parte reclamante, cujo processo tramita em juizado especial cível.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à  presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente